Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser analisados até mesmo de ofício.
2. A aplicação ou alteração dos juros de mora, bem como a modificação do seu termo inicial, não configura julgamento fora do pedido (extra petita).
3. Agravo de instrumento desprovido.